Tribunal: TJMT
Processo: 1045796-90.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045796-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FLAVIO DE SOUZA GOMES - CPF: 017.250.481-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO., APÓS O VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO Nº
7.849 DE 20/03/2020 – ESTADO DE EMERGÊNCIA – COVID 19 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SÚMULA 16 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

O Decreto nº 7.849 de 20/03/2020, determinou a suspensão apenas da nomeação de servidores aprovados em concursos públicos, não a posse e o efetivo exercícios de candidatos aprovados nomeados antes da sua edição.

O funcionário nomeado por concurso público tem direito à posse (Sumula nº 16 do STF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Flávio de Souza Gomes contra a sentença do Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o ato supostamente ilegal, atribuído ao Prefeito do Município de Cuiabá, consubstanciado na suspensão da sua posse no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura (serviços gerais), para o qual foi aprovado no Concurso Público, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, denegou a ordem vindicada com base no Decreto n. 7.900/2000.

Alega que, no referido certame, foi classificado na 35ª posição, nomeado por meio do Ato GP n. 118/2020, mas sua posse foi suspensa, em razão da edição do Decreto Municipal n.7.900, de 09/05/2020, que adotou medidas de enfrentamento à Covid 19, dentre as quais a suspensão de nomeações, andamento ou abertura de concursos públicos.

Sustenta que, além de o Decreto ser posterior à data da sua nomeação, houve contratações temporárias, por parte da Administração Pública Municipal, após a edição do referido Decreto, o que caracteriza violação ao seu direito, líquido e certo, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que já se submeteu à avaliação médica que o considerou apto para o exercício das funções, que está desempregado e a suspensão de sua posse lhe causa angústia e frustração por não ver concretizado o resultado dos seus esforços.

Salienta que, conforme o entendimento jurisprudencial, há direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, e, “com mais razão se defende o direito subjetivo ao empossamento daqueles já nomeados”.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a ordem requerida, dada a liquidez e certeza do seu direito.

Em suas contrarrazões, o
Apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 73523473).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 78003999).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como consta do relatório acima, extrai-se dos autos que, no Processo Seletivo realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, o Apelante foi classificado em 35
o
lugar para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura (serviços gerais) e regularmente nomeado.

A despeito de sua nomeação, sua posse foi, contudo, suspensa, em razão da edição do Decreto Municipal n. 7.900, de 09/05/2020, que dispôs sobre medidas de contenção do erário do Município durante
a persistência da situação de emergência sanitária provocada pela pandemia da Covid-19.

A alegação do Apelante é a de que sua nomeação foi anterior à edição do referido decreto e foram efetivadas
contratações temporárias, após a suspensão da sua posse, atos que configuram o seu
direito líquido e certo.

A sentença ora recorrida, ao denegar a segurança, consignou não ter vislumbrado nenhum ato ilegal por parte da autoridade coatora, uma vez que a adoção de medidas ao enfrentamento à Covid-19 é mérito administrativo, e não se negou o direito do Apelante à posse, tendo sido apenas prorrogado o referido ato para após o término do estado de emergência

É contra esta decisão que se insurge o Impetrante, ora Apelante.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não deve gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente não comporta concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

Ab initio
, observo que a Prefeitura Municipal de Cuiabá havia interposto o Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos deste Mandado de Segurança, concedera a liminar, determinando a consumação do ato de posse do Impetrante, no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (RAI n. 1021262-11.2020.8.11.0000).

Referido recurso, no entanto,
não foi conhecido, dada a perda superveniente do interesse recursal, decorrente da prolação da sentença ora recorrida.

Em que pese à situação noticiada pelo Apelante, observa-se que, neste momento pandêmico, devem ser observadas as medidas restritivas determinadas pelo Município Apelado, que imputam a todos os cidadãos, e não só ao Apelante, restrições amargas, porém, excepcionais, pelo bem da coletividade.

O Decreto Municipal n. 7.900/2020
–
que estabelece medidas administrativas para otimização dos recursos e qualificação dos gastos públicos no âmbito do poder executivo municipal, em face dos impactos financeiros decorrentes do enfrentamento à pandemia causada pelo agente COVID-19 – assim dispõe:

CONSIDERANDO a necessidade da otimização dos recursos públicos existentes e da qualificação dos gastos públicos a fim amenizar o iminente desequilíbrio econômico-financeiro causado pela pandemia do CORONAVÍRUS e garantir recursos financeiros para fazer frente aos gastos emergenciais realizados em virtude do estado de emergência devidamente reconhecido; DECRETA:

(...)

Art. 4º Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020:

(...)

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS;

(...)

§ 1º Durante o período indicado no “caput” deste artigo, ficam suspensos os concursos públicos em andamento e a abertura de novos concursos públicos.

Denota-se, portanto, que o referido Decreto não revogou, ou modificou, a nomeação do Apelante, dado que a nomeação é um ato administrativo perfeito e acabado, apenas postergada a posse, para quando cessado o estado de emergência, em obediência às medidas de enfrentamento da pandemia.

A propósito, é pertinente consignar que a apresentação dos documentos e a avaliação médica a que se submeteu o Apelante não lhe conferem direito à posse imediata, porquanto reconhecida a gravidade da situação que ensejou o reconhecimento e decretação do estado de emergência, dentre inúmeras outras consequências, como a suspensão da nomeação de servidores aprovados em concurso público, bem como dos concursos públicos em andamento e a abertura de novos concursos públicos.

Como bem observou o douto Procurador-Geral de Justiça em seu parecer,

a simples suspensão do empossamento não significa negação do próprio direito do apelante a assumir o cargo público conquistado. É situação temporária, medida contingencial, que definhará com o encerramento da situação emergencial ou com o surgimento de eventual necessidade de ocupação do cargo para fazer frente a alguma situação relacionada com a própria pandemia (assim, atendendo-se aos requisitos do inciso VII do art. 4º do Decreto 7.900/2020). O direito líquido e certo do apelante não se encontra sob ameaça: foi-lhe imposta, apenas, uma restrição temporária, justificada por fato imprevisível
” (id. 78003999, p. 2).

Por fim, não se vislumbra a necessária prova pré-constituída das alegações do Apelante, no sentido de que a Administração Pública Municipal tenha efetivado nomeações temporárias em desobediência aos termos do Decreto n. 7.900/2020.

Diante disso, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão do Apelante, pois ausentes a constatação, de plano, do direito líquido e certo do Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e mantenho, integralmente, a sentença de denegação da ordem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE ABRIL DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Flávio de Souza Gomes
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1045796-90.2020.8.11.0041
, impetrado contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Prefeito de Cuiabá
, denegou a segurança vindicada, consistente na sua posse
no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura (serviços gerais).

Como razão para a não concessão da segurança, argumentou
não ter vislumbrado nenhum ato ilegal por parte da autoridade coatora, uma vez que a adoção de medidas ao enfrentamento à Covid-19 é mérito administrativo, e não se negou o direito do Apelante à posse, tendo sido apenas prorrogado o referido ato para após o término do estado de emergência

O douto Relator, Desembargador
Márcio Vidal
, votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação, sob o fundamento de que o Decreto n. 7900/2020,
não revogou, ou modificou, a nomeação do Apelante, dado que a nomeação é um ato administrativo perfeito e acabado, apenas postergada a posse, para quando cessado o estado de emergência, em obediência às medidas de enfrentamento da pandemia.

Ressaltou na decisão que

a apresentação dos documentos e a avaliação médica a que se submeteu o Apelante não lhe conferem direito à posse imediata, porquanto reconhecida a gravidade da situação que ensejou o reconhecimento e decretação do estado de emergência, dentre inúmeras outras consequências, como a suspensão da nomeação de servidores aprovados em concurso público, bem como dos concursos públicos em andamento e a abertura de novos concursos públicos.

Destacou, também, que,
não se vislumbra a necessária prova pré-constituída das alegações do Apelante, no sentido de que a Administração Pública Municipal tenha efetivado nomeações temporárias em desobediência aos termos do Decreto n. 7.900/2020.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Apelante participou do concurso público, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, restando aprovado para uma das vagas destinadas para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços.

Constata-se que, o Impetrante

foi

nomeado por meio do Ato GP n. 118/2020, publicado no Diário Oficial de Contas de Mato Grosso n. 1848, de 19-2-2020 (ID n. 73523025), mas sua posse foi suspensa, em razão da edição do Decreto Municipal n.7.900, de 09/05/2020, que adotou medidas de enfrentamento à Covid 19, dentre as quais a suspensão de nomeações, andamento ou abertura de concursos públicos.

O Magistrado
a quo
denegou a segurança, por conseguinte julgou extinto o
mandamus
, com resolução de mérito, motivo pelo qual o Impetrante, ora Apelante,

insurge contra a sentença, pugnando pela reforma do
decisum,
sob o fundamento de que
além de o Decreto ser posterior à data da sua nomeação, houve contratações temporárias, por parte da Administração Pública Municipal, após a edição do referido Decreto, o que caracteriza violação ao seu direito, líquido e certo, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

A irresignação merece prosperar.

Isso porque,
a publicação da nomeação do Impetrante para o cargo público foi realizada por meio do Ato GP n. 118/2020, publicado no Diário Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso n. 1848, de 19-2-2020, ou seja, antes da publicação do Decreto n
º 7.900 de 09/05/2020, que no inciso VII do art. 4º, suspendeu apenas novas nomeações para aprovados em concurso público
. Confira-se:

[...]

DECRETO N° 7.900 DE 09 DE MAIO DE 2020.

ESTABELECE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS E QUALIFICAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, FACE OS IMPACTOS FINANCEIROS DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE COVID-19.

[...]

Art. 4º Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020:

I – Autorizações e concessões de horas extras, excetuando os casos dos servidores que exerçam atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º;

II – Alteração de carga horária de trabalho;

III – Autorizações e novas concessões de promoções e progressões funcionais;

IV – Concessão de novas gratificações de qualquer natureza, excetuando-se as que já compõem legalmente a remuneração do servidor, conforme previsto no respectivo plano de cargos, carreiras e salário/remuneração;

V – Auxílio transporte para os servidores e estagiários que estejam exercendo suas atividades na modalidade home office;

VI - Pagamento de valores retroativos devidos à servidores a qualquer título;

VII –
Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público
, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS;

VIII – Contratações temporárias, exceto quando se tratar de atividades essenciais, conforme artigo 1º, para atendimento das urgências e emergências oriundas da pandemia do Covid-19;

IX – Criação, revisão e implementação de planos de cargos, carreiras e salários/remuneração, exceto os casos previstos em lei anterior.

§ 1º Durante o período indicado no “caput” deste artigo, ficam suspensos os concursos públicos em andamento e a abertura de novos concursos públicos.

[...]

Além do mais,

o referido Decreto não faz menção quanto a proibição ou suspensão

da posse de candidato em concurso público, mas tão somente quanto

as nomeações de servidores aprovados em concurso público, enquanto perdurar a pandemia, o que não restou configurado no presente caso, uma vez que a convocação/nomeação do Apelante, já foi efetuada

inclusive com o protocolo dos documentos exigidos no certame perante a Administração Pública,

em 6-3-2020, ou seja, muito

antes da publicação do Decreto Municipal.

Ademais, cumpre destacar que,
com a publicação do ato de nomeação, o ato restou perfeito e acabado, tendo exaurido seus efeitos jurídicos, o que significa dizer que surgiu para o Impetrante, ora Apelante, o direito subjetivo à posse.

Nesse sentido é
o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

A pretensão recursal não merece acolhida.
É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16)
. E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos.

[RE 596.892, rel. min. Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011][Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - EDUCADOR INFANTIL -
SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO PARA A POSSE
- INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A PROTELAÇÃO - DIREITO LIQUIDO E CERTO DE SER EMPOSSADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS QUE A IMPETRANTE FARIA JUS A PARTIR DA DATA EM QUE DEVERIA TER SIDO EMPOSSADA - IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO SEM EFETIVO EXERCÍCIO - VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRECEDENTES DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

1.
De acordo com a jurisprudência sumulada do STF, o "funcionário nomeado por concurso público tem direito à posse"(Sumula nº 16).

2. No âmbito do Município de Belo Horizonte, a Lei Municipal nº 7.169/96 estabelece que a posse ocorrerá no prazo de 20 dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogável por 20 dias, motivadamente e a critério da autoridade competente. 2. Comprovado que a Administração Pública Municipal prorrogou, reiteradas vezes, o prazo para a posse da impetrante, forçoso é reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, e o direito à posse.

3. Inexiste direito ao recebimento de indenização por danos materiais correspondentes aos valores que a impetrante perceberia a título de remuneração no período compreendido entre a data em que a investidura no cargo era devida e aquela da posse, haja vista que não houve a prestação do serviço. Precedentes.

4. Recurso parcialmente provido.

5. Sentença reformada. 6. Segurança parcialmente concedida.

(TJ-MG - AC: 10024122600653001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 26/1/2016, Data de Publicação: 5/2/2016). [Destaquei]

E embora não se ignorem as graves consequências econômicas decorrentes da pandemia, em especial a queda de arrecadação municipal verificada no exercício de 2020, por outro lado, não restou demonstrado de forma inequívoca que as despesas com pessoal tenham novamente ultrapassado o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma que não restou inequivocamente comprovada a excepcionalidade que justificaria a não nomeação da Recorrida, aprovada em cargo público dentro do número de vagas previsto no edital.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ARGUIÇÃO DE QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS, FISCAIS E RELATIVAS À PANDEMIA DE COVID-19 QUE, INDEMONSTRADAS, NÃO PERMITEM SONEGAR O DIREITO DO IMPETRANTE COMO EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADO PELO STF (RE 598099). a) Segundo a orientação do STF, firmada em Repercussão Geral (RE 598099), o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto pelo Edital tem direito a ser nomeado dentro do prazo de validade do Concurso. Nesse prazo, poderá a Administração Pública escolher nomeá-lo no momento que julgar oportuno. Contudo, expirado o prazo de validade do Concurso sem que sobrevenha a nomeação, reputa-se abusivo o ato comissivo por omissão da Autoridade responsável pela nomeação.

b) No caso, o Impetrante foi aprovado dentro do número de vagas previstas pelo Edital de regência do Concurso, tendo-se expirado o prazo de validade do certame sem que sobreviesse sua nomeação para o cargo.

c) Dessa maneira, detém o Candidato direito subjetivo à nomeação, este nascido exatamente quando findo o prazo de validade do Concurso, pois, até ali, a Administração poderia escolher o melhor momento para nomeá-lo.

d)
Assentou-se entendimento (na mesma Repercussão Geral RE 598099) de que o não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração somente se verifica se a situação excepcional aventada seja dotada das seguintes características: a) Superveniência; b) Imprevisibilidade; c) Gravidade: d) Necessidade, cumulativamente, o que não foi demonstrado no caso dos autos.

e) Deverá o ente público, então, comprovar a impossibilidade da nomeação específica, a imprevisibilidade da situação que ocasionou a situação fiscal desfavorável e a inexistência de outras medidas que poderiam ser tomadas para diminuir os custos com folha de pagamento.

f
)
Não há tais comprovações, nem mesmo em relação à pandemia de Covid-19, já que não há a demonstração de que a não nomeação do Impetrante é a única medida efetiva porque já teria tomado outras que se mostraram insuficientes, pelo que, da Repercussão Geral já mencionada, não se desincumbe de demonstrar o último requisito.

2) SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJPR - 5ª C.Cível - 0062790-38.2019.8.16.0000 - Rel.: Desembargador Leonel Cunha - J. 20.7.2020). [Destaquei]

Desse modo,
não se aplica, no caso, uma vez que o ato de convocação/nomeação do Impetrante, ora Apelante, são anteriores à publicação do referido
Decreto, que suspendeu as nomeações de candidato em concurso público, e não fazem qualquer menção no que tange a proibição ou suspensão de posse de candidato nomeado pela Administração Pública em concurso público
.

Como se vê, inexiste óbice, mormente porque o presente recurso

busca a posse em cargo público, uma vez que a nomeação já foi realizada.

Ante o exposto,
pedindo vênia ao eminente relator,
Des. Márcio Vidal
, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Flávio de Souza Gomes.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Eminente relator, qual a data da nomeação?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Foi dia 19 de fevereiro de 2020. O apelante apresentou toda a documentação em março e o Decreto foi promulgado em maio.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Revejo o meu posicionamento para
DAR PROVIMENTO
ao recurso. Apresentarei voto retificador.

VOTO RETIFICADOR - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como consignado na sessão do dia 10 de maio de 2021, trata-se, este r
ecurso, de Apelação interposta contra sentença que denegou a ordem vindicada no Mandado de Segurança impetrado por Flávio de Souza Gomes contra ato do Prefeito de Cuiabá, consubstanciado na suspensão de sua posse no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura (serviços gerais), para o qual foi aprovado no Concurso Público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019.

Naquela oportunidade, votei no sentido de negar provimento ao recurso, a fim de manter a sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, por vislumbrar, em um primeiro momento, a validade da suspensão da nomeação do Apelante, como consequência do
Decreto Municipal nº 7.900, de 09/05/2020, que dispôs sobre medidas de contenção do erário do Município durante
a persistência da situação de emergência sanitária provocada pela pandemia da Covid-19.

Todavia, depois de ouvir a Douta Desembargadora Primeira Vogal, revisitei os autos e verifiquei que a conclusão inicial foi equivocada, razão pela qual passo a prolatar voto retificador, pelas razões que se seguem.

De fato, o artigo 4º, VII, do
Decreto Municipal n. 7.900/2020, determinou a suspensão da
nomeação
de servidores aprovados em concurso público enquanto perdurar o estado de emergência, ressalvadas atividades essenciais oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS.

Contudo, como bem observou a douta Desembargadora primeira Vogal, a nomeação do Apelante foi realizada por meio do Ato GP n. 118/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, Edição nº 1848, de 19 de fevereiro de 2020, com protocolo dos documentos exigidos no certame, perante a Administração Pública, em 06/03/2020, ao passo que o Decreto nº 7.900 foi editado somente em 09/05/2020.

Logo, ao tempo da edição do referido Decreto, a nomeação do Apelante já era ato administrativo perfeito e acabado, que produziu todos os seus efeitos jurídicos, inclusive gerando o direito subjetivo à posse.

Ademais, nota-se que o referido decreto não determina a proibição ou suspensão da posse de candidatos já nomeados, como é o caso do Apelante, mas tão somente a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, enquanto perdurar a pandemia.

Diante destas considerações, à luz da interpretação da Douta Colega sobre os fatos trazidos a debate neste recurso, peço vênia aos demais pares para, com humildade, retificar meu voto e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, a fim de conceder a ordem pretendida.

Eis o voto retificador.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Acompanho o voto retificador do relator.

EM 10 DE MAIO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, APÓS O VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021